Tribunal: TJES
Processo: 5003407-09.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003407-09.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: EDNA CLEMENTE DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003407-09.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO:
EDNA CLEMENTE DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA. LONGO PERÍODO DE SUSPENSÃO. AUTORA COM FILHO RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EDNA CLEMENTE DOS SANTOS em face de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA.

Em síntese, a parte autora
narra que possuía uma ligação de energia provisória junto à requerida, pois essa afirmava que o loteamento de sua região era irregular e por isso não poderia fornecer energia de forma definitiva. Assim, em 05 de abril de 2023, sem qualquer aviso prévio, ao chegar em sua residência descobriu que a EDP mandou seus funcionários retirarem todos os fios de energia da região, resultando em toda a vizinhança sem energia elétrica. Em vista disso, abriu um chamado junto à EDP, que somente voltou a fornecer energia em junho de 2023, ou seja, dois meses após a solicitação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do art, 487, I do CPC, para:

a) CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida.

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento danos morais em favor da autora, no valor de R$10.000,00. Atualização monetária a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 6918432, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o serviço foi realizado dentro do prazo previsto, portanto, não houve falha na prestação de serviço. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo sentenciante no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações, a consumidora teve seu serviço de energia suspenso por dois meses, sem qualquer justificativa ou aviso prévio.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado, comprovando que já existia a instalação da EDP em sua residência ao tempo da suspensão indevida. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$10.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)